Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737918-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CELEBRARE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFESA. CURADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de mútuo bancário somente se considera ultimado com a disposição do valor em favor do mutuário. 2. Na hipótese de ação de cobrança por inadimplência de obrigação pactuada em contrato de mútuo bancário, compete à instituição financeira credora fazer prova da disponibilização do numerário em favor do suposto devedor. 3. Uma vez observados os critérios legais para a fixação de honorários de sucumbência e não se revelando hipótese de evidente desproporção, não se constata razão para a redução do percentual fixado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que “os documentos acostados pela parte credora demonstram que houve sim a transferência dos valores ora cobrados.” (id 24457349, pág.5). Assevera, ainda, que os honorários foram fixados em patamar excessivo. Não indica, todavia, quanto à matéria, ofensa a qualquer dispositivo legal. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 24457349, pág.7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que o recorrente não juntou o comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso, razão pela qual foi intimado a realizar o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 24490227). Embora tenha juntado a petição de id 24716484, noticiando o aludido pagamento em dobro, não fez constar o correlato comprovante, mostrando-se, portanto, deserto o recurso. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da deserção, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, a apreciação da tese, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à tese referente ao valor fixado a título de honorários, melhor sorte não colheria o apelo, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012